Tribunal: TJSP
Processo: 0014783-72.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à anulação do julgado. Subsidiariamente, redução da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea e redução pela tentativa, no grau máximo. Impertinência.

1) Pleito de anulação do julgado com fundamento na existência de decisão contrária à prova dos autos. Tese que não pode ser acolhida.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à anulação do julgado. Subsidiariamente, redução da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea e redução pela tentativa, no grau máximo. Impertinência.

1) Pleito de anulação do julgado com fundamento na existência de decisão contrária à prova dos autos. Tese que não pode ser acolhida. Julgamento pelo Tribunal do Júri que já fora anulado com base no mesmo fundamento. Expressa vedação contida no artigo 593, § 3o, parte final, do Código de Processo Penal. Réu submetido ao segundo Júri Popular. Não cabimento de segunda apelação pelo mérito, pretendendo-se nova decisão do Conselho de Sentença, ainda que o segundo recurso seja da parte contrária. Inteligência do art. 593, § 3o, in fine, Código de Processo Penal. Reiterado o mesmo fundamento, o recurso não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido nessa parte.

2) Dosimetria das penas. A) Redução da basilar. Inviabilidade. Pena-base adequadamente fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de quatro qualificadoras, além da consideração das consequências sofridas pela vítima. B) Reconhecimento da confissão espontânea. Impossibilidade. Réu confessou ter ateado fogo no local em que a vítima se encontrava, mas negou a intenção de matá-la. Confissão qualificada que não justifica aplicação da atenuante. Apenas a confissão integral, efetuada com lealdade e demonstração de arrependimento, enseja a aplicação, na segunda fase de dosimetria de penas, da respectiva circunstância atenuante. Doutrina e precedentes. C) Redução pela tentativa, no grau máximo. Inviabilidade. Operada a redução no patamar de 1/2 (metade), quantum compatível com o iter criminis percorrido pelo réu, que espalhou todo o conteúdo da gasolina que possuía e ateou fogo no interior da residência de sua ex-companheira, que felizmente conseguiu escapar das chamas e sofreu lesões de natureza leve.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014783-72.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
FABIO CARNEIRO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE o apelo e, na parte conhecida, NEGARAM PROVIMENTO,
preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0014783-72.2015.8.26.0001.
Apelante: FERNANDO FÁBIO CARNEIRO GOMES (Dra. Stéphanie de
Freitas Maciel, Advogada).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Fernanda Salvador Veiga.
Comarca: Capital.
VOTO no 17.619.
PENAL.

APELAÇÃO.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Recurso defensivo visando à anulação do
julgado. Subsidiariamente, redução da pena-
base,
reconhecimento
da
confissão
espontânea e redução pela tentativa, no grau
máximo. Impertinência.
1) Pleito de anulação do julgado com
fundamento na existência de decisão contrária
à prova dos autos. Tese que não pode ser
acolhida. Julgamento pelo Tribunal do Júri que
já
fora
anulado
com
base
no
mesmo
fundamento. Expressa vedação contida no
artigo 593, § 3o, parte final, do Código de
Processo Penal. Réu submetido ao segundo
Júri Popular. Não cabimento de segunda
apelação pelo mérito, pretendendo-se nova
decisão do Conselho de Sentença, ainda que o
segundo recurso seja da parte contrária.
Inteligência do art. 593, § 3o, in fine, Código de
Processo
Penal.
Reiterado
o
mesmo
fundamento, o recurso não preenche o
pressuposto
objetivo
de
admissibilidade.
Recurso não conhecido nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
3
2) Dosimetria das penas. A) Redução da
basilar.
Inviabilidade.
Pena-base
adequadamente fixada em 1/3 (um terço) acima
do mínimo legal, ante o reconhecimento de
quatro qualificadoras, além da consideração
das consequências sofridas pela vítima. B)
Reconhecimento da confissão espontânea.
Impossibilidade. Réu confessou ter ateado fogo
no local em que a vítima se encontrava, mas
negou a intenção de matá-la. Confissão
qualificada que não justifica aplicação da
atenuante.
Apenas
a
confissão
integral,
efetuada com lealdade e demonstração de
arrependimento,
enseja
a
aplicação,
na
segunda fase de dosimetria de penas, da
respectiva circunstância atenuante. Doutrina e
precedentes. C) Redução pela tentativa, no
grau máximo. Inviabilidade. Operada a redução
no
patamar
de
1/2
(metade),
quantum
compatível com o iter criminis percorrido pelo
réu, que espalhou todo o conteúdo da gasolina
que possuía e ateou fogo no interior da
residência
de
sua
ex-companheira,
que
felizmente conseguiu escapar das chamas e
sofreu lesões de natureza leve.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado FERNANDO FÁBIO CARNEIRO GOMES
contra sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
4
Direito da 2a Vara do Júri do Foro Central Criminal, Comarca
da Capital (publicada em sessão plenária, realizada no dia 26 de março de
2019 fls. 866).
Segundo o descrito na inicial acusatória e em
seu aditamento, o apelante foi denunciado, por infração ao
artigo no artigo 121, § 2o, incisos I, III, e IV, e § 2o-A, inciso I
(violência doméstica e familiar nos termos do artigo 5o e 7o da Lei 11.340/06), c.c.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Silvene); e
ao artigo 121, § 2o, incisos I, III, e IV, § 2o-A, inciso I (violência
doméstica e familiar nos termos do artigo 5o e 7o da Lei 11.340/06), e no § 4o,
segunda parte (vítima menor de 14 anos), (vítima Fernanda), porque,
em 20 de outubro de 2015, nas condições de espaço ali
delineadas, com manifesta intenção homicida, por motivo
torpe, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e
com emprego de fogo, matou sua filha, Fernanda Costa
Gomes, e tentou matar sua ex-companheira, Silvene dos
Santos Costa, provocando incêndio no interior do apartamento
em que as ofendidas se encontravam, causando-lhes
ferimentos que acarretaram a morte de Fernanda e deram
início ao crime de homicídio contra Silvene, que apenas não
se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
5
01/03 e 84/86 denúncia recebida em 18 de novembro de 2015, fls. 66/67).
De acordo com a denúncia, naquela data,
FERNANDO dirigiu-se ao apartamento onde as vítimas
residiam e, utilizando-se de um recipiente contendo gasolina,
com inequívoco intento homicida no que tange a ambas as
vítimas, ateou fogo no local, provocando queimaduras em
sua filha, Fernanda, de apenas oito anos de idade, que
apesar de socorrida pelos vizinhos e encaminhada ao
hospital, acabou falecendo no dia 8 de novembro do mesmo
ano, em decorrências de complicações no seu estado de
saúde, causadas pelas queimaduras que sofrera do dia da
ação delituosa praticada pelo acusado. Por outro lado, o
crime de homicídio contra a ofendida Silvene, apenas não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante,
eis que a referida vítima conseguiu escapar das chamas.
Aponta-se, na denúncia, que o acusado agiu
impelido por motivo torpe, pois praticou o crime por não se
conformar com o término do relacionamento que mantinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
6
com Silvene, dirigindo sua vingança também contra a própria
filha; com emprego de fogo, já que provocou incêndio no
apartamento das vítimas, ateando fogo em gasolina, meio
cruel a provocar maior sofrimento a elas, ainda causando
perigo comum; mediante recurso que dificultou a defesa das
vítimas, eis que agiu de inopino, pois as ofendidas não
esperavam pela natureza do ataque por ele desferido. Além
disso, os crimes foram cometidos contra mulher e filha, em
situação de violência doméstica e familiar.
Decisão de pronúncia às fls. 201/207.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, §2o-A,
inciso I (violência doméstica e familiar nos termos o art. 5o e 7o da Lei no
11.340/06) e no §4o, segunda parte (vítima menor de 14 anos), do
Código Penal (vítima Fernanda), c.c. artigo 61, inciso II alíneas
'd', 'e' e 'f', à pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado; e absolvido da imputação referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
7
ao artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, §2o-A, inciso I (violência
doméstica e familiar nos termos o art. 5o e 7o da Lei no 11.340/06), c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Silvene) (fls. 579/583).
Desta decisão, tanto o Ministério Público
quanto a Defesa, interpuseram recursos, que foram julgados
por esta Colenda Câmara, no dia 16 de agosto de 2018, pelo
v. acordão de fls. 715/730, que por unanimidade, negou
provimento ao apelo interposto pela Defesa, e deu
provimento ao recurso do Ministério Público, para anular a
decisão do Conselho de Sentença em relação à absolvição
proclamada quanto ao crime de homicídio tentado, praticado
contra a vítima Silvene, determinando que o acusado fosse
submetido a novo julgamento.
Submetido ao segundo julgamento no dia 26
de março de 2019, o apelante foi condenado por incurso no
artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, §2o-A, inciso I (violência
doméstica e familiar nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06), c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Silvene), à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
8
pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, denegado o apelo em liberdade (fls.
863/866).
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 01/04/2019 (certidão de fls. 880).
Requer, FERNANDO, em síntese, a anulação
do julgado, com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas 'c' e 'd',
aduzindo ser a decisão dos jurados manifestamente contrária
à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da
pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea e a
aplicação da tentativa em seu grau máximo (fls. 900/910).
Contrarrazões às fls. 913/927 pelo não
conhecimento do recurso quanto ao mérito, e por seu
desprovimento no que tange à dosimetria da pena, com
manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo
conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
9
desprovimento (fls. 945/954).
É o relatório.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, improvido.
De proêmio, verifica-se que a Defesa pleiteia
a anulação do julgado, sob a fundamentação de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos
autos (artigo 593, inciso III, alínea 'd'). Contudo, essa mesma
argumentação foi alegada pelo Ministério Público na
apelação interposta anteriormente (fls. 642/661 - contra a primeira
decisão do Tribunal do Júri).
Insta consignar que na referida apelação, o
Parquet alegou nulidade absoluta do primeiro julgamento,
ante a patente contradição nas respostas aos quesitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
10
votados pelos jurados. E, no mérito, pleiteou a realização de
novo julgamento em relação à tentativa de homicídio
praticada contra a vítima Silvene, eis que a decisão
absolutória dos jurados fora manifestamente contrária à
prova dos autos.
Pois
bem,
no
julgamento
da
referida
apelação do Ministério Público, esta Colenda Câmara, não
simplesmente acolheu a preliminar de nulidade apontada,
mas sim, se debruçou sobre o mérito da causa, analisou todo
o conjunto probatório, e acabou decidindo pela realização de
novo júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi
contrária à prova dos autos. Assim, surgiu motivado o v.
acordão: “Com
efeito,
no
tocante
ao
conceito
de
'julgamento
manifestamente contrário à prova dos autos', é cediço que o advérbio
“manifestamente” conduz à ideia de que só se admite a anulação do
julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária e
totalmente discrepante dos elementos de prova colacionados aos autos, o
que se verifica no caso concreto(...). Os jurados, valendo-se de prerrogativa
constitucional,
como
Juízes
Naturais,
optaram,
corretamente,
pelo
entendimento de que o acusado cometeu o homicídio contra a vítima
Fernanda, mas, com relação ao homicídio tentado (contra a ofendida
Silvene), como dito alhures, entenderam por bem absolvê-lo por clemência
ou indulgência, solução que se mostra de todo dissociada do complexo
conjunto de informações colacionado aos autos e das teses defensiva,
repita-se, nenhuma delas relacionada com causas excludentes da ilicitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
11
ou da culpabilidade, o que configura decisão manifestamente contrária à
prova dos autos. Assim, em relação ao homicídio tentado contra a vítima
Silvene, de rigor a anulação do julgamento em Plenário.” (fls. 723, 727/728).
Desse modo, reiterado o mesmo fundamento
(artigo 593, III, 'd', do Código de Processo Penal - decisão manifestamente
contrária à prova dos autos), o recurso, ora analisado, não preenche
o pressuposto objetivo de admissibilidade.
Isto porque, na hipótese, incide a vedação
estabelecida pelo artigo 593, § 3o, parte final, do Código de
Processo Penal, segundo o qual não se admite uma segunda
apelação pelo mesmo motivo, isto é, decisão dos jurados ter
sido manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, III,
“d”, do Código de Processo Penal), ainda que o recurso tenha sido
interposto pela parte contrária, não havendo ressalva por
parte do legislador a respeito.
Diante desse contexto, do qual emerge a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
12
inadmissibilidade de segunda apelação com vistas à
anulação do julgamento ao argumento de condenação
manifestamente contrária à prova dos autos, não se
conhece do recurso nesse particular aspecto.
O apelo defensivo, então, se limitará à
análise da pena aplicada.
A pena foi dosada nos seguintes termos: “Na
primeira fase de aplicação da pena, noto que o acusado é primário,
consoante folha de antecedentes de fls. 430. Por outro lado, existindo mais
de uma qualificadora, enquanto uma efetivamente qualifica o crime, as
outras devem ser consideradas no cálculo da pena-base, quando da análise
das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passando o juízo
de reprovabilidade a ser maior; instando consignar que os parâmetros
previstos para a aplicação da pena-base são aptos a acolher a análise de
eventual qualificadora no âmbito da culpabilidade, da motivação ou das
circunstâncias que cercaram a conduta criminosa. Utilizo aqui, portanto,
para majorar a pena base, as qualificadoras dos incisos I, III e IV, quais
sejam, o motivo torpe, o emprego de meio cruel e o recurso que dificultou a
defesa da vítima, na medida em que o réu, movido pelo sentimento de
vingança, decidiu matar a vítima. Para tanto, surpreendeu-a deitada para
dormir no apartamento, cuja porta de entrada estava destrancada, e no
imóvel passou a atear fogo, como demonstram as fotografias do laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
13
fls. 435/440; a demonstrar a personalidade covarde, desumana e violenta do
acusado. Não bastasse, não se pode olvidar que as consequências do crime
para a vítima Silvene foram devastadoras, porquanto não apenas teve seu
patrimônio danificado (vide fotos de fls. 438/440), como tem de lidar com a
constante lembrança de que no apartamento onde ainda continua vivendo,
porque não possui condições financeiras de se mudar, o réu lesionou-a e
matou a filha única do casal. Diante de tais circunstâncias (personalidade
do agente, motivo, circunstâncias e consequências do crime), outra solução
não se mostra razoável a não ser a fixação da pena base acima do mínimo
legal, na razão de 1/3 (um terço), razão pela qual a reprimenda passa a ser
de 16 (dezesseis) anos de reclusão. No que toca à segunda fase de
dosimetria da pena, verifica-se que inexistem circunstâncias agravantes e
atenuantes. Neste ponto, ressalta-se que não há que se falar na aplicação
da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código
Penal, considerando que o réu não admitiu a prática do crime, mas alegou
em seu favor que não agiu com animus necandi. Por sua vez, no que tange
à terceira fase de dosimetria da pena, embora a vítima tenha sofrido lesões
corporais de natureza leve (exame de corpo de delito de fls. 510/511), certo é
que houve significativo avanço do iter criminis, na medida em que o réu
dispensou toda a gasolina que estava no interior da garrafa no apartamento
da vítima, acendendo o isqueiro na sequência, repelindo a ação das vítimas,
que tentavam contê-lo, de modo que, em razão da tentativa, diminuo a pena
de 1/2 (metade), fixando-a, definitivamente, em 8 (oito) anos de reclusão.
Nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal, tendo em vista as
circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do mencionado diploma
legal e o fato de ser hediondo o delito de homicídio qualificado, o
cumprimento inicial da pena se dará em regime fechado. Além disso, diante
da reprimenda aplicada e da natureza do crime (doloso contra a vida), não
há que se cogitar na aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do CP. Ante o
exposto, considerando o veredito dos jurados, CONDENO o réu FERNANDO
FÁBIO CARNEIRO GOMES, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena
de 8 (oito) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
14
prática do delito apontado no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, §2o-A,
inciso I (violência doméstica e familiar nos termos dos artigos 5o e 7o da Lei
no 11.340/06), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Mantenho a
prisão preventiva do réu, para assegurar a aplicação da lei penal,
considerando a decisão condenatória ora proferida, com imposição de
elevada reprimenda, bem assim para garantir a ordem pública, em razão do
grave delito por ele cometido e de condenação anterior pelo homicídio
qualificado consumado contra a própria filha (sentença de fls. 579/583
confirmada em sede recursal v. acordão de fls. 715/730), de tal modo que lhe
denego o benefício de apelar em liberdade.” (fls. 864/866).
A reprimenda foi acertadamente dosada na
espécie, não merecendo quaisquer reparos. A basilar foi,
convenientemente, exasperada em 1/3 (um terço), perfazendo-
se a reprimenda em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Tal
patamar de exasperação, não se mostrou excessivo, dentro
dos critérios de razoabilidade, uma vez que presente a
pluralidade de qualificadoras (motivo torpe, emprego de fogo, recurso
que dificultou a defesa da vítima e violência doméstica e familiar),
devidamente comprovadas e reconhecidas pelo Conselho de
Sentença, surgindo adequada utilização de uma delas para
qualificar o delito, enquanto as demais majoraram a pena-
base. Ademais, também corretamente consideradas as
consequências do delito suportadas pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
15
Na segunda etapa, realmente incabível a
atenuante da confissão espontânea, uma vez que, apesar de
o acusado ter admitido que jogou gasolina no sofá da
residência de sua ex-companheira e, em seguida, ateou fogo,
negou, contudo, a intenção homicida.
Com efeito, para incidir a circunstância
atenuante da confissão espontânea, aqui reclamada, é
necessário
que
o
condenado
demonstre
efetivo
arrependimento da conduta perpetrada e confesse
integralmente o fato praticado, auxiliando para sua
elucidação.
Diferentemente do que ocorre no caso
analisado, vez que houve confissão qualificada (aquela onde o
réu reconhece os fatos, mas nega as consequências jurídicas), referindo, o
apelante, repita-se, que ateou fogo no interior da residência,
sem, contudo, ter a intenção de matar, eis que apenas queria
danificar os móveis. Em outras palavras, tentou ludibriar o
juízo com a finalidade de afastar ou reduzir sua
responsabilidade
criminal,
não
demonstrando,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
16
momento algum, lealdade com a Autoridade Judiciária.
A talho de foice, vem o escólio de Damásio
de Jesus: “A simples confissão da prática de um crime não
atenua a pena. Assim, quando o indiciado ou acusado confessa a
autoria do crime à autoridade policial ou judiciária, não incide a
atenuação pela mera conduta objetiva. O que importa é o 'motivo'
da confissão, como, por exemplo, o arrependimento sincero,
demonstrando merecer pena menor, com fundamento na
lealdade processual.” (in Código Penal Anotado, Ed. Saraiva, 19a Edição, p.
245).
Interessante,
a
respeito,
os
seguintes
precedentes:
“APELAÇÃO

Furto
simples

PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
Descabimento
Materialidade
delitiva e autoria devidamente comprovadas pelas
provas oral e pericial Pena criteriosamente fixada
Confissão
qualificada
que
não
permite
o
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d,
do CP
Regime semiaberto mantido ante a
reincidência específica e os maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
17
Recurso não provido.” (TJ-SP Apelação Criminal no
0004129-79.2013.8.26.0103, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 29/09/2015, v.u.);
“Apelação Criminal. Júri popular. Homicídio qualificado cometido contra amásia. Sentença
condenatória. Defesa almeja o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea. Parquet apela
objetivando a exasperação da pena base. Infrutífera a
insurgência
defensiva.
Trata-se
de
confissão
qualificada, que por tal razão não deve ser
reconhecida. Pena não está a merecer reparos.
Recursos improvidos.” (TJ-SP Apelação Criminal no
0010021-87.2014.8.26.0602, 1a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Péricles Piza, j. 28/03/2016, v.u.);
“APELAÇÃO CRIMINAL- Falso testemunho- Autoria e
materialidade delitivas comprovadas Manutenção da
condenação que se impõe
Reconhecimento da
atenuante da confissão Impossibilidade- Confissão
qualificada- Negado provimento ao recurso.” (TJ-SP
Apelação Criminal no 0000151-61.2012.8.26.0481, 7a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto
Anderson Filho, j. 22/02/2016, v.u.).
Na derradeira etapa, adequada ao caso a
redução de 1/2 (metade) em razão da tentativa, índice que bem
se amoldou ao iter criminis percorrido, já que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
18
praticou todos os atos executórios, ao espalhar, na
integralidade, o conteúdo da gasolina e acender o isqueiro
em seguida, sendo que o delito apenas não se consumou,
pois Silvene conseguiu escapar das chamas e, felizmente,
acabou sofrendo lesões de natureza leve (o que poderia aproximar
mais a conduta da consumação do ilícito). De modo que a pena do réu,
perfaz, definitivamente, em 08 (oito) anos de reclusão.
Tratando-se de crime hediondo (artigo 1o, inciso
I, da Lei no 8.072/90), a teor do disposto no artigo 2o, §1o, da Lei no
8.072/90, a determinação de início de cumprimento no
regime fechado, que era, deveras, obrigatória, há de ser
mantida, destacando-se, de todo o modo, compatibilidade
com circunstâncias de gravidade, na forma do artigo 33, §3o,
do Código Penal (crime contra a vida de ex-companheira, com emprego
de fogo, cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, praticado na frente da filha, que não tendo a mesma sorte
da mãe, lamentavelmente, faleceu em razão do ato praticado pelo réu,
determinando real periculosidade do agente, razão de maior rigor na forma
de início de cumprimento da pena corporal), sem possibilidade,
então, de aplicação do previsto no artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, porque não pautada a escolha
exclusivamente no “quantum” imposto, cabendo, agora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
19
análise da pertinência da progressão, ao E. Juízo das
Execuções, competente para tanto e que terá condições para
colher elementos de prova sobre existência ou não de
requisitos legais para tanto, considerando, inclusive, eventual
tempo de prisão cautelar.
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso concreto, como já
destacado na escolha do regime de início de cumprimento de
pena, presentes estão, ainda, as condições para a prisão
preventiva (efetiva periculosidade do agente, ensejando necessidade de
garantia da ordem pública), a qual, na forma, até, do existente na
sentença, fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014783-72.2015.8.26.0001 -Voto no 17619
20
Do exposto, por meu voto, CONHEÇO
PARCIALMENTE o apelo e, na parte conhecida, NEGO
PROVIMENTO, preservada, na íntegra, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR